Tribunal: TJMT
Processo: 0008457-61.2017.8.11.0028
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008457-61.2017.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.989.217/0001-64 (EMBARGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), JOAO RIBEIRO DA COSTA - CPF: 866.701.318-87 (EMBARGANTE), VALDEIR DA SILVA NEVES - CPF: 892.642.231-34 (ADVOGADO), JOAO RIBEIRO DA COSTA - CPF: 866.701.318-87 (EMBARGADO), VALDEIR DA SILVA NEVES - CPF: 892.642.231-34 (ADVOGADO), ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.989.217/0001-64 (EMBARGANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE JOÃO RIBEIRO DA COSTA E REJEITOU OS DA AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS – DANOS MORAIS OMISSÃO - VÍCIO EXISTENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – IMPOSIÇÃO DO ARTIGO 85, § 11 DO NCPC – EMBARGOS ACOLHIDOS - DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO EM ATENCÃO AOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE PARCIALMENTE – EMBARGOS AÇOFER REJEITADO.

Os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando existe omissão a ser sanada no acórdão embargado.

Verificado a omissão no acórdão embargado quanto ao pedido de que seja levado em conta o trabalho realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11º do CPC, bem como omissão quanto a análise do dano moral,

acolhem-se os embargos de declaração para sanar o apontado vício do julgado, e integrar ao acórdão o exame dos pontos omitido.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos respectivamente por
JOÃO RIBEIRO DA COSTA
e
AÇOFER INDÚSTRIA E COMERCIO,

em face de acordão que por unanimidade desproveu o recurso de Apelação interposto por

AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO
.

O primeiro Embargante (João Ribeiro da Costa) alega omissão na parte dispositiva do julgado, no que pertine à majoração dos honorários fixados anteriormente, conforme dispõe o §11, art. 85, do Código de Processo Civil.

Requer sejam conhecidos e providos os presentes Embargos de Declaração para o fim de sanar a OMISSÃO apontada e, via de consequência, seja aplicado o necessário efeito modificativo ao julgado com o escopo de que Vossa Excelência determine a majoração dos honorários, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Manifestação da Embargada (id.n.º 96678450).

A segunda Embargante (AÇOFER) por sua vez defende a existência de omissão no que diz respeito ao pedido de não reconhecimento do dano moral em R$ 7.000,00 (sete mil reais), haja vista que houve apenas a efetiva cobrança pela parte recorrente, tratando-se de mero aborrecimento, bem como pleiteia a redução do quantum indenizatório.

Aduz que o acordão apenas analisou acerca da não comprovação da efetivação do negócio, fundamentou o julgamento que diante de assinatura realizada por terceiros estranho à lide, e as duplicatas estavam sem aceite, sendo assim não há comprovação sobre a relação negocial.

Desta feita, defende a existência da omissão, tendo em vista que não foi analisado os pedidos acerca do não reconhecimento do dano moral, redução do quantum indenizatório com base no princípio da razoabilidade e proporcionalidade, bem como evidente o arbitramento em 15% de honorários de sucumbência é exorbitante, face que o embargante agiu com base no princípio da boa-fé processual, sendo desarrazoável o percentual ora arbitrado, devendo ser reconhecido o erro material/omissão neste acordão para que seja modificada a analisados os pedidos ora omitidos no julgamento do recurso de apelação, sob pena de cerceamento de defesa.

Requer o recebimento dos presentes embargos para sanar seja sanado erro material e omissão da a. r. sentença afim de seja reconhecido que não houve o dano moral diante do exercício regular da cobrança do débito, sendo considerado mero aborrecimento, bem como caso seja mantido o dano moral que seja reduzido o valor do dano moral arbitrado em R$ 7.000,00 com base no princípio da razoabilidade e proporcionalidade, bem como redução da sucumbência aplicada

nos autos em decorrência do princípio da boa-fé processual, devidamente comprovados nos documentos juntados na petição inicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuidam-se de Embargos de Declaração opostos respectivamente por
JOÃO RIBEIRO DA COSTA
e
AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO

em face de acordão que por unanimidade desproveu o recurso de Apelação interposto por

AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO
.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Ao caso, mostra-se pertinente a oposição dos Embargos de Declaração por ambas as partes, posto que há omissão quanto a majoração do honorários, arguida pelo primeiro Embargante, como a omissão quanto ao dano moral, arguida pelo segundo Embargante.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, verifica-se a necessidade de acolhimento dos embargos, uma vez que o artigo 85, § 11 do NCPC impõe a majoração da verba honorária.

Assim, passo a sanar referida omissão.

O artigo 85, § 11 do CPC/2015 estabelece que:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, (...)
”, é bom ressaltar que o mesmo parágrafo também estabelece que o julgador deve observar, conforme o caso, o disposto nos parágrafos mencionados parágrafos 2º e 3º:
“(..)observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.”

Vejamos o que o estabelece os parágrafos 2º e 3º do artigo 85 do CPC:

“§ 2º. Os

honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido
ou, não sendo possível

mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos
:

(...)”
(negritei)

Quanto aos embargos de segunda Embargante (Açofer), esta, em sede de Apelação, requereu fosse julgada improcedente reconvenção do pedido de dano moral arbitrado contra a empresa, ou que fosse reduzido o valor arbitrado a título de indenização.

Pois bem, como concluído no recurso de Apelação, a Embargante/Apelante não logrou êxito em provar a efetivação do negócio e, portanto, não se sustenta a cobrança.

Diante do exposto, a dano moral, posto que, o nome da o Embargado, foi inserido no rol de mau pagadores, conforme se verifica dos documentos (id.n.º 7627477 – pág.2).

Desta feita, correta a condenação da empresa em dano moral.

“(...) Por sua vez, diante desse quadro, não há como deixar de reconhecer a prática de ato abusivo por parte das rés, porque o indevido apontamento a protesto acarreta a presunção de prejuízo sofrido pelo ofendido. Assim, devem mesmo responder pelos prejuízos morais sofridos pelos a autores, já que a conduta de enviar título sem lastro a protesto enseja a incidência dam sanções previstas no ordenamento jurídico e, por conseguinte, de rigor o acolhimento da pretensão indenizatória na parte referente ao dano moral. Na hipótese concreta, não há como afastar a situação vexatória que se enfrenta quando é questionada a credibilidade de suas informações ou, ainda, se põe dúvida sobre sua idoneidade financeira, considerando que no caso em comento os autores demonstraram que, apesar da negativação em nome da e dissolvida, as restrições cadastrais refletiram em seus nomes, conforme se observa da consulta do Cadastro do Serasa (fis. 28/33), bem como da descrição trazida pelo Boletim de Ocorrência n. 3575/2010, no sentido que, em razão da restrição, não houve sucesso na obtenção do financiamento imobiliário (fis. 43). (...) Por sua vez, no que diz respeito ao quantum fixado a título de dano ó morais, devem ser sopesados o grau de lesividade e a repercussão do dano, o valo da indenização deve ser mantido, ou seja, R$ 5.000, 00, montante que está em consonância com a atual jurisprudência a respeito da matéria aqui tratada, com incidência de juros de mora e correção monetária nos termos da r. sentença, porque eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que tampouco signifique um enriquecimento sem causa da vítima, mas está também em produzir no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado (Sem grifos no original). Nesse contexto, reverter a conclusão do Tribunal local, para acolher a pretensão recursal, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável ante a natureza excepcional da via eleita, conforme enunciado da Súmula 7/STJ. Impende registrar que, consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso. Corrobora esse entendimento o seguinte julgado: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE GRAVAME. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE. 1. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso. 2. Tratando-se de danos morais, é incabível a análise do recurso com base na divergência pretoriana, pois, ainda que haja grande semelhança nas características externas e objetivas, no aspecto subjetivo, os acórdãos são distintos. 3. Agravo regimental desprovido (AgRg no AREsp n 794.875/RS, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 3/12/2015, DJe 10/12/2015) Diante do exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial. Publique-se. Brasília (DF), 23 de novembro de 2017. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator (STJ - AREsp: 1198830 SP 2017/0285818-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 07/12/2017)

No que tange ao valor arbitrado, este atendeu aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo o mesmo ser mantido.

Com tais considerações,
ACOLHO os embargos
opostos por
JOÃO RIBEIRO DA COSTA
, majorando a verba honorária advocatícia para 20% (vinte por cento) nos termos do artigo 85, § 11 do NCPC;
REJEITO os embargos
opostos por
AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021